Tribunal: TJSP
Processo: 2259130-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259130-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante
OSVALDO FERREIRA, é agravada ZAIRA FERNADES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA
MACHADO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259130-39.2019.8.26.0000 -Voto no 3409
2
Voto no 3409
Agravo de Instrumento no 2259130-39.2019.8.26.0000 Processo Digital
Processo de origem: 1012759-53.2019.8.26.0344
Agravante: OSVALDO FERREIRA
Agravado(a): ZAIRA FERNANDES DA SILVA
Comarca: Marília 2a Vara Cível
Juiz(a) prolator(a): Ernani Desco Filho
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão interlocutória que
indeferiu o benefício da justiça gratuita. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. Agravante que alega a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.
Documentos que comprovam a hipossuficiência
financeira.
Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em
face da decisão de fl. 36 dos autos de origem de ação declaratória de
nulidade de atos jurídicos (copiada a fl. 20), que indeferiu o pedido de justiça
gratuita ao autor, determinando o recolhimento das custas iniciais, em 15
dias, sob pena de extinção do processo, nos seguintes termos:
Vistos.
O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259130-39.2019.8.26.0000 -Voto no 3409
3
comprovarem insuficiência de recursos".
A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera
presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros
elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira,
cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a
condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento.
No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios
constantes nos autos, observando-se a própria natureza e
objeto da causa, a parte interessada trouxe documentos
suficientes para comprovar a possibilidade de arcar com as
custas, despesas processuais e sucumbência (fls. 30/31).
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade.
Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido
eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas
judiciais, a teor do disposto no art.5o, da Lei 11.608/03.
Comprove a parte autora, o recolhimento das custas
processuais iniciais, na forma do art. 4o, inciso I, da Lei
Estadual no 11.608/2003, bem como da Taxa de Mandato,
diligências do Sr. Oficial de Justiça ou Taxa de Postalização
de carta citatória, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do
C.P.C.
Intime-se.
Aduz o Agravante, em apertada síntese, que: 1) não
reúne condições de arcar com as custas e despesas do processo; 2) os
valores constantes na conta poupança de folhas 30/31 dos autos originais
se tratam de uma garantia para ser usada em caso de necessidade médica,
visto que não possui plano de saúde. Requer a concessão de efeito
suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da
decisão atacada.
O recurso foi distribuído inicialmente à D. Des.
Rosangela Telles, que, por decisão de fl. 23, recebeu o presente agravo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259130-39.2019.8.26.0000 -Voto no 3409
4
com a concessão do efeito suspensivo, para que não houvesse a extinção
do feito. No mais, determinou a apresentação de documentos
comprobatórios da alegada situação de pobreza.
Seguiu-se manifestação do agravante às fls. 27/28,
com documentos às fls. 29/53.
Contraminuta às fls. 69/74.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso cinge-se tão somente quanto ao pedido
de concessão de justiça gratuita.
Os arts. 98, caput, e 99, §3o, ambos do Código de
Processo Civil/2015, dispõem, respectivamente, que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.”
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
É sabido que a presunção que emana da declaração
de pobreza é relativa e carece de comprovação quando outros indícios
estão a orientar o entendimento do juízo em sentido diverso.
A par do inconformismo do recorrente, fato é que o
magistrado pode buscar além da declaração de hipossuficiência que a lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259130-39.2019.8.26.0000 -Voto no 3409
5
exige para apreciação da pretensão, a qual, como se sabe, faz apenas
presunção relativa da situação alegada.
No caso dos autos, o Agravante trouxe aos autos
cópia da CTPS (fls. 29/49), comprovando que não trabalha com vínculo
empregatício, o que corrobora a sua alegação de exercício de trabalho
autônomo como motorista.
O extrato bancário (fls. 50/51), indicou saldo de R$
1.220,15, em nov/2019, bem como discretas movimentações financeiras.
Ademais, comprovou a inexistência de declaração
de imposto de renda (fl. 52)
Diante de tais fatos, entendo que foi comprava a
hipossuficiência financeira do Agravante, devendo ser concedido o benefício
da justiça gratuita.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto
DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA